Tribunal: TJPA
Processo: 0003540-70.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003540-70.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA ROSA LOPES DA SILVA

AGRAVADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 0003540-70.2015.8.14.0000

ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTES:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e IMPERIAL INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179

EMBARGADA:

ANA ROSA LOPES DA SILVA

ADVOGADO:
ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO – OAB/PA 8346
-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu tutela provisória para determinar o pagamento de lucros cessantes à autora, no percentual de 1% ao mês sobre o valor do imóvel, em razão de atraso na entrega;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à base de cálculo dos lucros cessantes e contradição com o artigo 884 do Código Civil;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apreciou expressamente a base de cálculo, justificando o percentual de 1% com fundamento em precedentes do STJ e do TJPA;

4.

A contradição alegada não se refere a vício interno do julgado, mas à divergência de tese sustentada pela parte com o entendimento adotado, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

"Tese de julgamento: Não há omissão quando a matéria impugnada foi expressamente enfrentada no acórdão embargado e a contradição autorizadora dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se confundindo com eventual discordância interpretativa da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 402 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 996.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e IMPERIAL INCORPORADORA LTDA.
, contra o acórdão de Id. 25539191 proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ANA ROSA LOPES DA SILVA para conceder a tutela provisória pleiteada, determinando às embargantes o pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do imóvel.

Os agravados opuseram Embargos de Declaração (Id. 25753051) alegando
, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o argumento relativo à base de cálculo adotada para os lucros cessantes, defendendo que o percentual fixado não estaria alinhado ao disposto no art. 402 do Código Civil. Sustentam, ainda, a existência de contradição entre os fundamentos adotados no julgado e os dispositivos legais que regem a matéria, em especial o artigo 884 do CC.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 26441366).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações dos Recorrentes.

No que diz respeito à alegada omissão sobre a necessidade de adequação da base de cálculo dos lucros cessantes, impende salientar que o acórdão embargado
apreciou expressamente a matéria ora apontada como omitida, tendo consignado de forma clara:

“Portanto, é possível constatar de plano a ocorrência de atraso na entrega do imóvel, caso em que o prejuízo é presumido, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 996. Desse modo, preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, é cabível a antecipação da tutela para determinar o pagamento referente ao lucro cessante demonstrado, sendo razoável fixar o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel a fim de suprir as perdas da agravante, visto que se encontra dentro da faixa admitida pela jurisprudência do STJ, que é entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) sobre o valor do bem.”

A decisão também colacionou precedentes do STJ e do TJPA que reconhecem a presunção de prejuízo pela mora na entrega do imóvel e admitem, em sede de tutela provisória, a fixação de lucros cessantes com base no percentual de até 1% sobre o valor do imóvel, como critério adequado e provisório para compensar a privação injusta do uso do bem.

Assim, a condenação observou os parâmetros fixados pela jurisprudência, considerando o período da inadimplência e a natureza provisória da medida deferida, inexistindo omissão a justificar a oposição dos aclaratórios.

Em relação à alegada contradição com o dispositivo legal ao art. 884 do CC, impende destacar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, não se confundindo com eventual dissonância entre o entendimento do órgão julgador e dispositivo legal sustentado como tese pela parte. No caso, inexiste qualquer incongruência lógica no raciocínio externado no acórdão. O que a parte embargante pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que se mostra incabível na via eleita.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2025